Tribunal: TJPA
Processo: 0643034-10.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0643034-10.2019.8.14.0045

APELANTE: ADELSO MOURA, ANTONIA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO A QUO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ATRAVÉS DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE CUNHO CÍVEL. COMPETÊNCIA DE UMA DAS TURMAS DE DIREITO CÍVEL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME INCISO V, DO ART. 31-A, DO RI/TJPA. PRECEDENTES CITADOS. NECESSIDADE DE NOVA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À UMA DAS TURMAS DE DIREITO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Adelso Moura e Antônia Barbosa,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que julgou procedente o pedido inicial e manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de Marinalva Barros Pimentel.

Narrou a peça vestibular que a Sra. Marinalva Barros Pimentel procurou a autoridade policial informando agressões sofridas pelos recorrente e solicitando o deferimento de medidas cautelares em face de seus agressores, tendo o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Redenção, em Decisão Interlocutória, concedido as medidas cautelares pleiteadas (ID 12239516), as quais foram confirmadas pelo juiz competente na Sentença de ID 12239517, declarando a estabilização da tutela deferida, mantendo as medidas protetivas fixadas.

Inconformados com essa Decisão os apelantes alegam em suas razões recursais, ID 12239524, que o referido Decisum deverá ser anulado, pois entendem que o juiz a quo não deveria ter julgado o mérito de forma antecipada, o que causou extremo prejuízo as partes recorrentes.

Afirma também que a decisão deverá ser anulada por cerceamento de defesa pelos motivos aludidos acima; erro in procedendo e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, por ter fundamentado sua decisão no art. 355, I, do CPC; por ferir o princípio da proporcionalidade ao fixar o prazo de 01 (um) anos para vigorar as medidas protetivas.

No mérito, requer a reforma da decisão combatida.

Em contrarrazões
, o Parquet requer o improvimento do presente recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, requer o não conhecimento do apelo manejado, por entender que a matéria aqui tratada é de natureza cível e não criminal, não possuindo competência nenhuma das Turmas de Direito Penal para julgar o recurso.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

VOTO

Em que pese a argumentação trazida pelas partes no presente apelo, entendo que este recurso não merece ser conhecido por esta Turma de Direito Penal, já que, na mesma linha de raciocínio enfatizada pelo Douto Procurador de Justiça, a matéria aqui exposta é de natureza cível, não podendo ser julgada por nenhuma das Turmas de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça,
explico
:

A lei 11.340/06 que institui as medidas para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, possui uma natureza híbrida, tratando ora a matéria no âmbito penal e ora no âmbito cível.

Senão vejamos, o art. 13
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867117/artigo-13-da-lei-n-11340-de-07-de-agosto-de-2006
da Lei Maria da Penha
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
dispõe que:

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das
causas cíveis e criminais
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil
e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

O art. 33 complementa o entendimento ao estabelecer a competência para a análise dos pedidos de medida protetiva de urgência no primeiro grau de jurisdição:

Art. 33.
Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único
. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

Ademais, sobre o tema Maria Berenice Dias leciona:

“Enquanto não instalados os JVDFMs, os procedimentos de medidas protetivas são enviados ao juízo criminal. A este compete apreciar as medidas inclusive de natureza cível: decretar a separação de corpos, fixar alimentos, suspender visitar, etc. A execução das medidas urgentes que obrigam o agressor é providência a ser determinada pelo juiz que as deferiu. Assim, cabe ao juízo da Vara Criminal fazer cumprir a separação de corpos, retirando o varão do lar e assegurando o retorno da vítima. Quanto às medidas de trato sucessivo, como a imposição de alimentos e a regulamentação de visitas, depois de intimado o agressor e decorrido o prazo recursal, o procedimento é enviado ao juízo cível ou de família. Havendo inadimplemento, a execução cabe ser buscada junto à vara para os expedientes foram remetidos: Vara Cível ou de Família.” (DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penhahttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06 na justiça. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 150). (grifado)

A doutrinadora acrescenta que a decisão judicial que defere, indefere ou modifica medidas protetivas de urgências trata-se de decisão interlocutória passível de recurso tanto pelo agressor como pela vítima. A depender da natureza da medida, se conteúdo cível ou criminal, diferente é o meio impugnativo a ser utilizado e diverso é o órgão julgador.

Assim sendo, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, em geral cabe recurso em sentido estrito a ser apreciado por uma das Turmas de Direito Penal dos Tribunais de Justiça.

Todavia, das medidas protetivas de natureza cível, o recurso é o Agravo de Instrumento, quando seu deferimento ou indeferimento causar lesão grave e de difícil reparação (DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penhahttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penhalei-11340-06 na justiça. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 198).

Consoante este entendimento,
o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017
, apresentou CONSULTA, na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA, resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017, que estabeleceu, no art. 31-A, inciso V
, do referido RI,
in verbis
:

“Art. 31-A.
As duas Turmas de Direito Privado
são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e
funcionarão nos recursos de sua competência, a saber
:

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016
.” Grifei e destaquei

Dessa forma também já foi decidido em outros julgados desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça
, que não as criminais. Precedentes.

2.
Recurso não conhecido
e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA. Apelação Penal nº 0050025-51.2019.814.0045. 1ª Turma de Direito Penal. Relatora Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Data de Julgamento: 16/05/2022
) Grifei e destaquei

“
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA CÍVEL, ATACÁVEL POR VIA DO AGRAVO.
AFASTAMENTO DA OFENDIDA DO LAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, II, DA LEI Nº. 11.340/2006. DETERMINAÇÃO PARA A OFENDIDA SER MANTIDA NA RESIDÊNCIA DO CASAL, JUNTO COM OS FILHOS. AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR COMUM. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJPA. AI nº 2010.3.022221-4. Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro). Grifei e destaquei

No mesmo sentido já prolatei decisão em outro processo similar:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) Grifei

Destarte, vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 2ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/07/2024